Tribunal: TJSP
Processo: 1103342-04.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. O cancelamento do contrato de forma imediata à reclamação da parte autora, sem a realização de descontos para pagamento do produto disponibilizado, afasta a alegação de ocorrência de dano moral. Ligações excessivas de ofertas de serviço,

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. O cancelamento do contrato de forma imediata à reclamação da parte autora, sem a realização de descontos para pagamento do produto disponibilizado, afasta a alegação de ocorrência de dano moral. Ligações excessivas de ofertas de serviço, por si só, não enseja indenização por dano moral, cabendo ao cliente comprovar a ocorrência de circunstâncias excepcionais que impliquem violação aos direitos de personalidade. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.